Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710918-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FABRICIO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados pela parte Agravada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora